Tribunal: TJDFT
Processo: 0748076-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF (SUSCITANTE). JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS/DF (SUSCITADO). RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ESTELIONATOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARQUIVAMENTO PARCIAL DO INQUÉRITO POLICIAL QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. CRIMES REMANESCENTES. ESTELIONATOS PRATICADOS MEDIANTE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DOMICÍLIO DA VÍTIMA. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E DE DOMICÍLIOS. COMPETÊNCIA PELA PREVENÇÃO. ARTIGO 70, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Diante do arquivamento parcial do inquérito policial quanto à apuração do delito de receptação qualificada, passa-se a definir a competência em razão dos crimes remanescentes (estelionato e associação criminosa) e, diante da conexão entre eles, deveria prevalecer o lugar da infração do delito ao qual for cominada a pena mais grave, nos termos do artigo 78, inciso II, alínea “b”, do Código de Processo Penal, o qual, no caso em tela, trata-se do crime de estelionato.
2. A Lei no 14.155, de 27-maio-2021, incluiu o § 4o no artigo 70 do Código de Processo Penal e passou a definir a competência para processamento e julgamento do crime de estelionato praticado mediante depósito ou transferência de valores pelo local de domicílio da vítima e, no caso de pluralidade de vítimas, pela prevenção.
3. Em razão da prática, em tese, dos estelionatos em Vicente Pires/DF e Águas Lindas de Goiás/GO em face de vítimas diversas, e, uma vez que o inquérito policial foi distribuído à Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF, o referido Juízo é o prevento para processamento e julgamento da causa.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado.